Tribunal: TJBA
Processo: 0809219-21.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809219-21.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAFAELLE AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER REPARADOR COMPROVADO. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da ré em autorizar/custear a cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora; (ii) analisar a existência do dano moral decorrente da negativa de cobertura e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Comprovação por laudos médicos de que a paciente sofre de hipertrofia mamária (CID N62) causadora de dores na coluna cervical e dorsal, problemas nos ombros, dermatite de difícil tratamento e abalo psicológico, evidenciando o caráter reparador e não meramente estético da cirurgia.

4 - Insubsistente a alegação de taxatividade do rol da ANS, tendo em vista a possibilidade de excepcional cobertura de procedimentos fora do rol quando há recomendação médica, inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada do tratamento.

5 - Ausência de interesse recursal quanto à realização do procedimento em rede credenciada, vez que a própria recorrente reconhece o acerto da sentença neste ponto.

6 - Configuração de dano moral pela negativa de tratamento essencial à saúde da beneficiária, sendo o valor de R$ 7.000,00 adequado e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
: AgInt no REsp n. 2.004.773/MS; AREsp n. 2738270/PR; REsp: 2125819, AI 80008670720218050000 TJBA.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0809219-21.2015.8.05.0080, em que figura como apelante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e como apelada RAFAELLE AZEVEDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

Procurador(a) de Justiça